Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso a recorrente pretende obter a manutenção da prestação alimentícia no valor de 2 (dois) salários-mínimos, nos moldes anteriormente fixados.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover suas necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, está demonstrado que o alimentante, ora recorrido, está atualmente impossibilitado de prestar os alimentos anteriormente fixados, em favor de sua filha, no valor anteriormente estipulado, pois não mais explora atividade comercial voltada à venda de salgados. Além disso, por meio de certidão de nascimento juntada aos autos, comprovou ter gerado outra filha.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.
6. Apelação conhecida e desprovida.